Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-63.2021.8.11.0092
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000745-63.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difusão de doença ou praga]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELYSON NAVES DA SILVA - CPF: 047.752.321-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO MARDEN REIS - CPF: 002.162.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICY DRIELLY FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 041.110.811-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, ratificou o parecer escrito.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO JUSTIFICÁVEIS. BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A infração de medida sanitária preventiva apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) violação de normativo público
;
e (b) normativo destina
do
a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (artigo 268
do Código Penal).

A norma complementar referida neste artigo não
precisa ser
emitida pelo Congresso Nacional, podendo ser expedida por qualquer ente federado (União, Distrito Federal, estados e municípios), como também no Poder Executivo, inclusive com normas de natureza infralegal (
STF. Repercussão Geral. Tema 1246. ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023)
. Provas suficientes para a comprovação da materialidade e autoria.

2.
As penas privativas de liberdade podem ser substituídas
por
restritivas de direito
,
quando, cumulativamente: a) a pena aplicada
for
privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ou
,

para crimes culposo
s
b)
o réu não for reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição
é suficiente (STJ AgRg n o AR Esp

n. 2.
411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de
1/
12/2023).

Em análise do caso concreto, considerando os motivos e circunstâncias, decorrente
s
da pandemia do COVID ́19,
é
inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade, visto que a conduta é incompatível com o pressuposto contido no art. 44, inciso III, do Código Penal.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Sem custas e sem honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:

1000745-63.2021.8.11.0092

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTO TAQUARI

Recorrente
:
KELYSON NAVES DA SILVA

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO / KELYSON NAVES DA SILVA

imputando

a

autoria
do crime
previsto
no art. 268 do Código Penal (
infringir

determinação
do Poder Público,
destinada

a

impedir

introdução

ou

propagação
de
doença

c
ontagiosa
).

Sentença

proferida
no ID
166011715
/PJe
2
.
Julgou

procedente
a
pretensão

punitiva
,
condenando
o
réu
a
pena

definitiva
de 1
mês
de
detenção
e 10
dias

multa
.

O réu interpôs Recurso de Apelação Criminal no ID 166011730
/PJe
2
.
Sustentou que: a) o crime previsto no artigo 268do CP é uma norma penal em branco e que precisa de uma complementação por lei federal; b) a complementação
por
norma estadual, distrital e municipal não supr
e
o tipo pena
l
; c) a conduta representada nos autos é
atípica;d
) deve a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito
s
. Requereu o provimento do recurso para
reforma
r
da sentença.

O
Ministério
Público
apresentou

contrarrazões
no ID168294172
/PJe
2
.
Argumentou
que: a) o
complemento

normativo

realizado

por
norma local
foi

autorizado
pela Lei Federal 13.979/2000; b) a
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade

não
se
aplica

ao

presente

caso

diante
da
reprovabilidade
social do
fato

e
da
vasta

quantidade
de
óbitos

provocados
pela Covid ́19.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Parecer
ministerial
foi

apresentado
no ID 170754691/PJe2,
opinando

pelo

não

provimento do recurso e acrescentando ser possível a complementação
penal do art. 268 do Código Penal
por

meio
de norma local,
conforme

entendimento

já

sedimentado

pelo
STF (Tema 1246 de
Repercussão
Geral).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Infração
de
medida

sanitária

preventiva
.

A

infração
de
medida

sanitária

preventiva

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
violação
de
normativo

público
;
e (b)
normativo

destina
do

a

impedir

introdução

ou

propagação
de
doença

contagiosa
,
conforme

tipificado
no
artigo
268
do Código Penal:

Art. 268 -
Infringir

determinação
do
poder

público
,
destinada

a

impedir

introdução

ou

propagação
de
doença

contagiosa
:

Pena -
detenção
, de um
mês

a
um
ano
, e
multa
.

Parágrafo

único
- A
pena
é
aumentada
de um
terço
, se o
agente
é
funcionário
da
saúde

pública

ou

exerce
a
profissão
de
médico
,
farmacêutico
,
dentista

ou

enfermeiro
.

Embora

este

artigo

seja
norma penal
em

branco
e
dependa
de
outra
que a
complemente
, vale
ressaltar
que a norma
complementar

não

necessita

ser

emitida

pelo

Congresso
Nacional,
podendo

ser
expedida

por

qualquer

ente

federado
(
União
, Distrito Federal,
estados
e
municípios
),
como

também
no Poder
Executivo
, inclusive com
normas
de
natureza

infralegal
,
conforme

entendimento

já

sedimentado

pelo
STF
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
:

Ementa

Direito
penal. Crime de
infração
de
medida

sanitária

preventiva
(CP, art. 268). Norma penal
em

branco
.
Complementação

por

ato

normativo

estadual

ou
municipal.
Artigo
22,
inciso
I, da
Constituição
Federal.
Questão

constitucional
.
Potencial

multiplicador
da
controvérsia
.
Repercussão

geral

reconhecida
com
reafirmação
de
jurisprudência
.
Recurso

extraordinário
com
agravo
a que se
dá

provimento
. 1. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Suprema Corte a
competência
para
proteção
da
saúde
,
seja
no plano
administrativo
,
seja
no plano
legislativo
, é
compartilhada
entre a
União
, o Distrito Federal,
os

Estados
e
os

Municípios
, inclusive para
impor

medidas

restritivas

destinadas

a

impedir

a

introdução

ou

propagação
de
doença

contagiosa
. 2.
A

infração
a
determinações

sanitárias
do Estado,
ainda
que
emanada
de
atos

normativos

estaduais
,
distrital

ou

municipais
,
permite

seja

realizada
a
subsunção
do
fato

ao
crime
tipificado
no
artigo
268 do Código Penal,
afastadas
as
alegações

genéricas
de
inconstitucionalidade
de
referidas

normas

por

violação
da
competência

privativa
da
União
. 3.
Agravo

em

recurso

extraordinário

conhecido
.
Apelo

extremo

provido
. 4.
Fixada
a
seguinte

tese
:
O art. 268 do Código Penal
veicula
norma penal
em

branco
que
pode
ser
complementada

por

atos

normativos

infralegais

editados

pelos

entes

federados
(
União
,
Estados
, Distrito Federal e
Municípios
),
respeitadas
as
respectivas

esferas
de
atuação
,
sem
que
isso

implique

ofensa
à
competência

privativa
da
União
para
legislar

sobre

direito
penal (CF, art. 22, I).
(STF.
Repercussão
Geral.
Tema
1246. ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado

em
24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023)

Quanto a materialidade do crime
durante
a pandemia do COVID ́19,
não destoa a jurisprudência
:

DIREITO PENAL. CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. PANDEMIA DE COVID. DECRETO MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DE AGLOMERAÇÃO. USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS. REGRAS DE DISTANCIAMENTO FÍSICO. AUTO DE INFRAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A sentença bem analisou a questão posta em Juízo e deu a solução correta para o caso, exprimindo o melhor direito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, parte final, da Lei n. 9.099/1995. 2. De fato, ficou provado, acima de uma dúvida razoável, que o réu era o responsável legal por estabelecimento comercial e que ele descumpriu as regras sanitárias instituídas pelas autoridades no esforço de combate à propagação da pandemia de COVID. Na data dos fatos estava em vigor o Decreto Municipal nº 1510 que estabelecia diversas medidas de observância obrigatória pelos estabelecimentos comerciais, dentre as quais a proibição de aglomeração de pessoas, uso obrigatório de máscaras, distanciamento físico entre pessoas, o que foi olvidado pelo réu, como testemunhado pelos agentes da vigilância sanitária. 3. A inexistência de lei municipal sobre a matéria não é empecilho para que o Prefeito Municipal edite decreto visando regular o comércio local com base no Código Sanitário Estadual, que se aplica a todos os municípios do Estado de São Paulo. O Decreto Municipal que instituiu as regras sanitárias violadas pelo réu se limitou a regulamentar, conforme a realidade local, regras gerais de vigilância sanitária, em linha com o esforço transnacional de combate à pandemia de COVID. 4. Eventual nulidade do auto de infração, por falta de dados essenciais, a exemplo dos exigidos pelo artigo 124, inciso II, da Lei Estadual nº 10.083/1998, não descaracteriza o crime. Por força do princípio da independência das instâncias administrativa e criminal, a consumação da infração penal não depende da validade da autuação administrativa.
O crime de infração de medida sanitária preventiva, tipificado no artigo 268 do Código Penal, se aperfeiçoa com a violação da regra sanitária instituída pelo poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, ou seja, a consumação do delito não depende da validade do auto de infração lavrado pelos agentes da Vigilância Sanitária. A higidez do auto de infração é essencial para a validez da punição na seara administrativa, mas é irrelevante para a tipificação do crime. Na esfera criminal o auto de infração funciona como prova do fato, não como elemento constitutivo do crime.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ-SP - APR: 15012656120218260572 SP 1501265-61.2021.8.26.0572, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 27/04/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022)

Em
análise
das
provas

produzidas
, com base
nos

Decretos
nº 149/2020, 165/2020, 71/2020, 172/2020 do
Município
de Alto
Taquari
,
havia
norma
vigente
à
época
do
fato
(31/07/2020) que
proibia

aglomerações
de

pessoas
com o
objetivo de evitar o avanço do vírus d a Covid-19.

Dentre estes Decretos, destacamos o Decreto 171/2020, publicado em 24/07/2020, com vigência imedia
ta,
em seu art. 2º, inciso IX, proibia qualquer tipo de aglomeração
no território do Município de Alto Taquari
, inclusive em ambiente
s abertos e em propriedade privada
, tendo como motivação
, dentre outras, o fato do
Estado de Mato Grosso classificou o município como
de Risco Alto, conforme Boletim Informativo 137 do SES/MT
e a ocupação de 100% dos leitos de UTI da região sul do estado (Polo de Rondonópolis
),
(ID 166011690/PJ
e2
)

Vale
consignar
que, com base na linha do tempo da Pandemia do Covid ́19 no Brasil, disponibilizada no sítio da internet
https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
,
no mês em que o fato ocorreu,
estávamos no pico da primeira onda do Covid,
com
índice de
mortalidade

altíssimo,
registrando
mais de 32.912 ó
bitos
apenas em julho/2020
. No
dia 22/07/2020
houve mais um
recorde de novos ca
sos notificados, com mais de 65
.
339 diagnósticos nas últimas 24 horas.

Nota-se também por meio das testemunhas
Joicy

Drielly
e Aparecido
Marden
, ambos na condição de Fiscal Sanitário (ID 166011713/PJe2, primeiro
e
terceiro
link
s
apresentado
s
no Relatório de Mídia) afirmaram que o réu se aglomerou com
inúmeros convidados em sua residência.
No Boletim de Ocorrência juntado no ID 166011679/
PJe
, narra
-se
que havia a aglomeração de aproximadamente 9 pessoas
.

Diante
destes

elementos

probatórios
,
conclui
-se
que
o
réu

violou
norma
pública
que
se
destinava

a

impedir
o
avanço
d
a
Covid ́19,
e
stando

demonstrad a a materialidade e autoria da aludida

infração
.

Substituição
de
pena
.

Nos
termos
do art. 44 do Código Penal, as
penas

privativas
de
liberdade

podem
ser
substituídas

por
restritivas
de
direito

quando
,
cumulativamente
: a) a
pena

aplicada

privativa
de
liberdade

não
superior a
quatro

anos
e o crime
não
for
cometido
com
violência

ou
grave
ameaça
à
pessoa
;
ou
a para crimes
culposo
; b)
o
réu

não
for
reincidente

em
crime
doloso
; c) a
culpabilidade
,
os

antecedentes
, a
conduta
social e a
personalidade
do
condenado
,
bem

como

os

motivos
e as
circunstâncias

indicarem
que
essa

substituição

seja

suficiente
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Segundo o art. 44 do CP, as
penas

restritivas
de
direitos

substituem
as
privativas
de
liberdade
,
quando
: (
i
)
aplicada

pena

privativa
de
liberdade

não
superior a
quatro

anos
e o crime
não
for
cometido
com
violência

ou
grave
ameaça
à
pessoa

ou
,
qualquer
que
seja
a
pena

aplicada
, se o crime for
culposo
; (
ii
) o
réu

não
for
reincidente

em
crime
doloso
; (
iii
) a
culpabilidade
,
os

antecedentes
, a
conduta
social e a
personalidade
do
condenado
,
bem

como

os

motivos
e as
circunstâncias

indicarem
que
essa

substituição

seja

suficiente
. (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
28/11/2023,
DJe
de 1/12/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
,
considerando

os

motivos
e
circunstâncias
,
decorrente
s
da pandemia d
a
COVID ́19,
inaplicável
a
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade
, visto que a
conduta
é
incompatível
com o
pressuposto

contido
no art. 44,
inciso
III, do Código Penal.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024